Tribunal: STF
Processo: HC 222203
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 782.970/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que, em 09/09/2022, o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que a vítima, avó do paciente, havia manifestado vontade de revogar as medidas protetivas vigentes à época, pois ela e o paciente estariam vivendo juntos e harmonicamente, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente. Frisa que o paciente é dependente químico e que o suposto descumprimento foi apenas fruto de uma recaída. Sustenta estarem ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a conversão da medida em internação compulsória. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 8), ressaltou que o paciente descumpriu medidas cautelares, as quais haviam sido impostas no processo nº 1500955-21.2021.8.26.0066. Concluiu ser necessária a medida, visto que sua liberdade comprometeria a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei e a segurança da vítima.  



    9. Embora a impetrante afirme que a vítima havia pedido a revogação das medidas protetivas, sobre as quais o magistrado ainda não havia deliberado, à época da decretação da prisão preventiva elas ainda estavam vigentes e, ainda assim, o paciente as descumpriu.  



    10. Além disso, os fundamentos para a manutenção da medida cautelar são idôneos, a saber:  



    “(...) O pedido deve ser indeferido. Apesar do esforço da defesa do requerente, as questões suscitadas não lhe são favoráveis, pois há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, concluindo-se daí que sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 



(...)



    E mais, servirá para assegurar a eficácia das medidas protetivas deferidas que, conforme se observa dos autos, se revelaram ineficazes para a tutela da vítima, de modo que eventual soltura do acusado poderá ensejar a reiteração criminosa e expor as vítimas novamente à situação de risco. (e-doc. 8, p. 1,2; grifos nossos)



    11. A custódia encontra respaldo no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006, a dispor que “[e]m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, bem assim, as premissas lançadas pelo Juízo encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).  



    12. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, não é suficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator